Tribunal: TJDFT
Processo: 0722920-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. PERCENTUAL QUE DEVE OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. PENHORA DE VALOR DE EVENTUAL RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. DECISÃO CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Conforme interpretação dada ao art. 833, inc. IV, do CPC, a jurisprudência do colendo STJ pacificou-se no sentido de que a impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de não comprometer a subsistência digna do devedor e de sua família.
2. Na hipótese, a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração líquida da parte executada - considerada a renda bruta, deduzidos os descontos obrigatórios - resulta em tolerável impacto no orçamento do devedor que, sem prolongar em demasia o comprometimento do padrão salarial para a quitação da dívida, não afeta a subsistência do núcleo familiar, de modo a permitir a exceção à regra da impenhorabilidade salarial.
3. Não se revela possível a penhora de “eventual valor que o devedor venha a receber a título de restituição de imposto de renda”, uma vez que ainda não apurada a subsistência de montante a ser restituído, no exercício de 2024, ao executado agravado. A constrição demanda a subsistência de valor certo, líquido e exigível em pecúnia a ser penhorado. Inviável a prolação de provimento condicional.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.